Tribunal: TJMT
Processo: 0003246-19.2018.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003246-19.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEVANIR AGUERA - CPF: 362.465.229-04 (APELANTE), GILBERTO LEAL VALIAS PASQUINELLI - CPF: 007.438.719-79 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO LAVADO - CPF: 048.144.979-54 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA GOVEIA - CPF: 047.299.769-67 (ADVOGADO), EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA - CPF: 852.931.489-15 (APELANTE), ALDO FRANCISCO SCHMIDT - CPF: 834.808.978-00 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS SCHMIDT - CPF: 367.247.770-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003246-19.2018.8.11.0025

APELANTE: DEVANIR AGUERA, EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA

APELADO: ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE SANTOS SCHMIDT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO -
Autos da Ação Desconstitutiva de Cláusula de Arrendamento Rural cumulada com Reconhecimento de Compra e Venda de Imóvel – nulidade da intimação da sentença – preliminar rejeitada – sentença mantida – fato constitutivo do direito do autor – indemonstrado – inobservância do disposto no artigo 373, inciso i, do código de processo civil - sentença mantida - RECURSO DESprovido
.

I - Ao revés do que tenta fazer crer, nenhuma mácula decorre da intimação dos seus advogados acerca da sentença recorrida, eis que no supramencionado instrumento de substabelecimento de procuração, restou devidamente consignado que o mesmo ocorreria “com reservas de poderes” e com a finalidade única de juntada de documentos na presente ação.

II - Como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar que a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes não seja válida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003246-19.2018.8.11.0025

APELANTE: DEVANIR AGUERA, EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA

APELADO: ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE SANTOS SCHMIDT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DEVANIR AGUERA, representado por sua procuradora EDINA ANTÔNIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos Autos da Ação Desconstitutiva de Cláusula de Arrendamento Rural cumulada com Reconhecimento de Compra e Venda de Imóvel de no 3246-19.2018.8.11.0025 (Código de no 139755), ajuizada pelos apelantes em face de
ALDO FRANCISCO SCHMIDT e JAQUELINE SANTOS SCHMIDT
, reconheceu a validade da cláusula de arrendamento no compromisso de compra e venda firmado entre as partes, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Já em relação aos Autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança de Alugueres de no 3776-28.2015.8.11.0025 (Código de no 112305), ajuizada pelos apelados em face dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar, pela inadimplência do arrendante/promitente comprador, a resolução do contrato, determinando que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sentença, desocupe o imóvel, sob pena de despejo forçado;

ii) condenar o arrendatário a indenizar o arrendante no total de 126 bezerros machos desmamados, por ano, limitados aos anos de 2013/2014, somando, assim, R$ 250.740,00 (R$ 105.840,00, de set/2013 – valor do bezerro = R$ 840,00; e R$ 144.900,00 – valor do bezerro = R$ 1.150,00), corrigidos pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela anual e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida, por se tratar de mora ex persona.

Ainda, ante a sucumbência recíproca, condenou o arrendatário/promitente comprador ao pagamento das custas processuais na proporção de 75% do total devidos nas duas ações e o restante a cargo do arrendante/promitente vendedor. Por sua vez, fixou os honorários sucumbenciais, no percentual de 10% do montante do proveito econômico alcançado com a demanda, distribuindo-os na fração inversa da responsabilidade pelas custas, ou seja, 25% para o patrono do réu da ação originária e 75% ao patrono do autor.

Em suas razões recursais (ids. 14970968, 14970969, 14970970 e 14970971), o autor DEVANIR AGUERA, representado por sua procuradora EDINA ANTÔNIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA, ora apelante, preliminarmente, sustenta que, diante da ausência de intimação dos seus advogados acerca da sentença recorrida, haja vista a juntada de substabelecimento da antiga patrona, a publicação da sentença deve ser novamente realizada para que lhe seja devolvido integralmente o prazo recursal.

No mérito, aduz que jamais existiu avença de arrendamento diante da ausência de vontade das partes nesse sentido, mas tão somente um contrato de compra e venda.

Aponta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a cláusula de arrendamento não é válida, uma vez que foi incluída somente diante do réu/vendedor ALDO FRANCISCO SCHMIDT, ora apelado, à época da assinatura do compromisso de compra e venda do imóvel, não ter condições de efetivar imediatamente a sua transferência ao autor/comprador, ora apelante.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids. 14970978 e 14970979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003246-19.2018.8.11.0025

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA).

Em suas razões recursais, o autor DEVANIR AGUERA, representado por sua procuradora EDINA ANTÔNIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA, ora apelante, preliminarmente, sustenta que, diante da ausência de intimação dos seus advogados acerca da sentença recorrida, haja vista a juntada de substabelecimento da antiga patrona, a publicação da sentença deve ser novamente realizada para que lhe seja devolvido integralmente o prazo recursal.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, nenhuma mácula decorre da intimação dos seus advogados acerca da sentença recorrida, eis que no supramencionado instrumento de substabelecimento de procuração, restou devidamente consignado que o mesmo ocorreria “com reservas de poderes” e com a finalidade única de juntada de documentos na presente ação.

Em outras palavras, não comprovado que a antiga patrona do autor, ora apelante, não detinha mais poderes para receber intimações acerca dos atos processuais praticados nos Autos, não há que se falar na nulidade de intimação da sentença recorrida.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA INTIMADO – JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES E SEM PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRONO SUBSTABELECIDO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJSP; Agravo de Instrumento 2106164-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 05/08/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

O cerne da questão reside em saber se é manifesto algum defeito dos negócios jurídicos no contrato de arrendamento e promessa de venda e compra de imóvel firmado entre as partes (ids. 14969462 e 14969463).

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, aduz que jamais existiu avença de arrendamento diante da ausência de vontade das partes nesse sentido, mas tão somente um contrato de compra e venda.

Aponta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a cláusula de arrendamento não é válida, uma vez que foi incluída somente diante do réu/vendedor ALDO FRANCISCO SCHMIDT, ora apelado, à época da assinatura do compromisso de compra e venda do imóvel, não ter condições de efetivar imediatamente a sua transferência ao autor/comprador, ora apelante.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

A uma porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, fato é que, conforme bem lançado pelo Juiz sentenciante, o autor, ora apelante, não logrou êxito em explicar a razão de ter assinado o contrato com a referida cláusula de arrendamento.

E a duas porque, sem qualquer prova produzida nos Autos, não há como alicerçar a tese do autor, ora apelante, no sentido de que não seria válida a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes (ids. 14969462 e 14969463), na qual restou estabelecido o arrendamento do imóvel, haja vista que, mesmo após o decurso do prazo de 03 (três) anos previsto na supramencionada cláusula, ninguém pleiteou a resolução do contrato ou mesmo exigiu a obrigação da transcrição imobiliária.

Nesse passo, como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar que a cláusula segunda do contrato firmado entre as partes não seja válida.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020